Tribunal: TJSP
Processo: 1010348-33.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Interposição de recurso inominado. Princípio da fungibilidade. Aplicação. Atendimento aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Recebimento como apelação que ora se verifica.
Preliminar. Litiscorsórcio passivo necessário. Inadmissibilidade. Ação meramente declaratória.
IPVA e multas. Alienação de veículo que se verificou antes do fato gerador do

Ementa:
Interposição de recurso inominado. Princípio da fungibilidade. Aplicação. Atendimento aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Recebimento como apelação que ora se verifica.
Preliminar. Litiscorsórcio passivo necessário. Inadmissibilidade. Ação meramente declaratória.
IPVA e multas. Alienação de veículo que se verificou antes do fato gerador do tributo sob exame. Negócio jurídico que se aperfeiçoa mediante a tradição. Responsabilidade solidária do alienante que não se reconhece. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 6o, II, da Lei Estadual 13.296/2008 pelo colendo Órgão Especial deste Tribunal. Sentença mantida nesse ponto. Sem embargo, afastamento da condenação de ré ao pagamento de custas, dado a isenção correspondente. Logo, apelação improvida, por um lado, e, de outro, reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010348-33.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado CLEDILSON
MENDONÇA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-33.2018.8.26.0292 -Voto no 34.674
2
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
1010348-33.2018.8.26.0292.
COMARCA: JACAREÍ.
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
APELADO: CLEDILSON MENDONÇA DA SILVA.
VOTO 34.674.
EMENTA:
Interposição
de
recurso
inominado.
Princípio da fungibilidade. Aplicação.
Atendimento aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo
1.010 do Código de Processo Civil.
Recebimento como apelação que ora se
verifica.
Preliminar.
Litiscorsórcio
passivo
necessário. Inadmissibilidade. Ação
meramente declaratória.
IPVA e multas. Alienação de veículo que
se verificou antes do fato gerador do
tributo sob exame. Negócio jurídico que
se aperfeiçoa mediante a tradição.
Responsabilidade solidária do alienante
que não se reconhece. Declaração de
inconstitucionalidade do artigo 6o, II,
da
Lei
Estadual
13.296/2008
pelo
colendo Órgão Especial deste Tribunal.
Sentença
mantida
nesse
ponto.
Sem
embargo, afastamento da condenação de
ré ao pagamento de custas, dado a
isenção correspondente. Logo, apelação
improvida, por um lado, e, de outro,
reexame
necessário
parcialmente
provido.
Trata-se de apelação (folhas 143 a
147) interposta pelo Município de São Paulo à
respeitável sentença (folhas 132 a 137) pela
qual, a propósito de ação com os escopos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-33.2018.8.26.0292 -Voto no 34.674
3
declaração negativa de propriedade, inexigência
de débito e cancelamento de pontos constantes em
CNH promovida por Cledilson Mendonça da Silva
contra esse ora apelante, a Fazenda do Estado de
São Paulo e o Departamento Estadual de Trânsito
de São Paulo, se julgou parcialmente procedentes
os respectivos pedidos.
Por sinal, determinou-se o “afastamento da propriedade e da
responsabilidade do autor em relação ao veículo
VW/Brasília, placas DBU-7513” e declarou-se a
nulidade dos atos administrativos pelos quais se
lhe atribuíra a responsabilidade pelas infrações
cujos autos foram registrados sob os números
5A1927188, 5D4618211, 5A1996171 e 5B6676426,
cometidas após a alienação desse automóvel.
Impôs-se à Fazenda do Estado de São
Paulo, ainda, a condenação ao pagamento de
custas
processuais,
bem
como
de
honorários
advocatícios fixados em dez por cento (10%) do
valor atribuído à causa.
Esse apelante alegou, em suma, o
seguinte:
a)
preliminarmente,
dever
ser
reconhecida a nulidade da sentença, com o
retorno dos autos à origem para a regularização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-33.2018.8.26.0292 -Voto no 34.674
4
do
polo
passivo
diante
da
hipótese
de
litisconsórcio necessário; b) constar em nome do
autor o veículo sob apreço; c) não haver
possibilidade jurídica de que esse bem fique,
por
determinado
período,
sem
proprietário
responsável pelos correspondentes débitos; d)
regularidade dos autos de infração; e) logo, que
se proveja o recurso.
Seguiu-se apresentação de resposta
pelo apelado (folhas 154 a 162), que sustentou,
em resumo, não proceder o alegado por esse
apelante.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se o improvimento do apelo e o
parcial provimento da remessa necessária.
Por proêmio, reconhece-se hipótese
de remessa necessária dado tratar-se de sentença
ilíquida,
nos
termos
do
artigo
496,
I
e
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil e da
Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça1.
Outrossim, antes da análise das
razões deste deslinde, registra-se ser caso de
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-33.2018.8.26.0292 -Voto no 34.674
5
aplicação do princípio da fungibilidade e, consequentemente, de recebimento do recurso
inominado interposto como apelação, uma vez
preenchidos os requisitos de admissibilidade
próprios (artigo 1.010 do Código de Processo
Civil).
Nesse sentido, aliás, é de registro,
mutatis mutandis, acórdão da Terceira Turma do
egrégio Superior Tribunal de Justiça cuja ementa
é, em parte, a seguinte:
“(...)
3.
O
propósito
recursal
consiste em determinar se: a) em processo que não
tramita nos juizados especiais cíveis, o recurso
inominado pode ser recebido como apelação; e b)
configurada
falha
na
prestação
de
serviço
de
telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende
de prova do abalo extrapatrimonial.
4. Como o processo é instrumento para
a realização de certos fins, se, de um lado, é
preciso que seu rigorismo seja observado com vistas
a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à
atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita
observância
das
regras
processuais
deve
ser
abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade.
5.
No
Direito
Processual,
a
razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o
princípio
da
instrumentalidade
das
formas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-33.2018.8.26.0292 -Voto no 34.674
6
consagrado no art. 283, caput e seu parágrafo único,
do CPC/15.
6.
A
aplicação
do
princípio
da
fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a
parte tenha se utilizado de recurso inadequado para
impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso,
seja possível extrair de seu recurso a satisfação
dos pressupostos recursais do recurso apropriado.
7. O equívoco da parte em denominar a
peça de interposição recursal - recurso inominado,
em vez de apelação - não é suficiente para o não
conhecimento da irresignação se atendidos todos os
pressupostos recursais do recurso adequado, como
ocorreu na espécie”2.
Logo, conhece-se da presente irresignação. A propósito, trata-se de ação
promovida pelo ora apelado contra a Fazenda do
Estado de São Paulo, o Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo
DETRAN/SP
e o
Município de São Paulo a fim de que declaradas
não devidas por esse autor penalidades de
trânsito referentes ao veículo “VW/Brasília”,
placas DBU7513, vendido por ele a Elcio Pereira
Souza.
2 Recurso especial 1822640/SC, relatora a ministra Nancy Andrighi, julgamento em 12 de novembro
de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-33.2018.8.26.0292 -Voto no 34.674
7
A digna juíza da causa considerou
não ser o requerente parte legítima para constar
do polo passivo das autuações impostas, haja
vista
que
“restou
incontroverso
que
(...)
alienou o veículo VW Brasília, placa DBU7513, em
03/08/2005,
data
anterior
às
infrações
de
trânsito que culminaram com a instauração do
processo de cassação do direito de dirigir”
(folhas 135).
Ainda, julgou improcendente o pedido
desse autor quanto à indenização por danos
morais,
pois
considerou
inexistir
nexo
de
causalidade e culpa do comprador.
Consoante razões a seguir expostas,
nada
há
que
se
alterar
nessa
respeitável
sentença nesse tocante.
Por sinal, ora não se acolhe a
arguição preliminar da municipalidade recorrente
acerca de litisconsórcio passivo necessário,
haja vista limitar-se a presente demanda à
declaração de inexistência de direito de propriedade do autor sobre bem móvel e,
consequentemente, impossibilidade de atribuição
a ele das sanções decorrentes.
Consigna-se,
a
bem
ver,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-33.2018.8.26.0292 -Voto no 34.674
8
possibilidade
da
Fazenda
ré,
em
querendo,
manejar ação de cobrança e responsabilização
contra o atual proprietário do veículo.
A
esse
respeito,
aliás,
é
de
consideração, mutatis mutandis, acórdão desta
Corte cuja ementa, em parte, é a seguinte:
“PROCESSO
CIVIL.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. Pedidos feitos na inicial que se
referem à suspensão da exigibilidade e anulação de
multa, sendo prescindível a integração de Onival
Teixeira Araujo ao polo passivo desta demanda -
Preliminar rejeitada”3.
Em relação ao mérito, não se olvida,
à primeira vista, ser apropriada a comunicação
pelo
alienante
aos
órgãos
competentes
de
negócios jurídicos entre particulares a fim de
assegurar-se eventual omissão do adquirente, por
sinal, nos termos do artigo 134 do Código de
Trânsito Brasileiro.
Contudo,
é
presente
acórdão
do
Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema,
cuja ementa, em parte, é a seguinte:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
3 Apelação 1041236-23.2018.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Carlos Eduardo Pachi, julgamento em 31 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-33.2018.8.26.0292 -Voto no 34.674
9
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALIENAÇÃO DE
VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE
PELAS
INFRAÇÕES.
SOLIDARIEDADE ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR ENQUANTO
NÃO HOUVER A COMUNICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO AO
DETRAN. ACÓRDÃO A QUO QUE AFIRMA ESTAR COMPROVADO
QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO
FORAM COMETIDAS PELO VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE
SER-LHE APLICADA A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR”4.
Aliás, constou ainda desse decisório
sob apreciação o seguinte:
“Analisando casos semelhantes, tanto a
Primeira como a Segunda Turma firmaram entendimento
de
que
realmente
existe
a
solidariedade
pela
infrações entre o vendedor e o comprador do veículo,
enquanto a alienação não for informada ao DETRAN. No
entanto, tal solidariedade não é absoluta e deve ser
relativizada nos casos em que estiver comprovado que
não foi o vendedor que cometeu as infrações.”
Dessa
forma,
e
dado
ser
incontroversa a alienação do veículo sob exame
em agosto de 2005 (folhas 28 e 29), de rigor
reconhecer-se
não
responder
o
autor
solidariamente pelas infrações sob análise e,
portanto, não ser válido o procedimento de
4 Recurso especial 1063511/PR, Primeira Turma, relator o ministro Benedito Gonçalves, julgamento
em 18 de novembro de 2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-33.2018.8.26.0292 -Voto no 34.674
10
suspensão da correspondente carteira nacional de
habilitação.
Destarte, de somenos a ausência de
comunicação no prazo legal (ou não) aos Órgãos
competentes.
Nesse sentido, outrossim, são de
registro, mutatis mutandis, acórdãos desta Corte
ementados na seguinte conformidade:
“VEÍCULO

IPVA
-
Alegação
de
alienação Não comunicação ao DETRAN Pretensão à
anulação de lançamento de cobrança Possibilidade
Inconstitucionalidade do artigo 6o, inciso II, da
Lei Estadual no 13.296/2008 reconhecida pelo C.
Órgão Especial - Inteligência da Súmula 585 do E.
Superior Tribunal de Justiça - O dispositivo em
comento atribui a terceiro não integrante da relação
jurídica a obrigação do adimplemento da obrigação
principal, o que lhe confere traços de confisco -
Alienante que não é sujeito passivo da relação
tributária - Precedentes Sentença de improcedência
Recurso provido”5.
“APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal.
IPVA. Alienação do veículo antes do fato gerador do
tributo. Irrelevância de ter sido comunicada ou não
5 Apelação 1031390-52.2016.8.26.0602, 6a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Reinaldo Miluzzi, julgamento em 30 de julho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-33.2018.8.26.0292 -Voto no 34.674
11
a venda do automóvel, diante da declaração de
inconstitucionalidade do artigo 6o, II, LE, pelo
Órgão
Especial
deste
TJSP
(n°
0055543-
95.2017.8.26.0000). Lei estadual que criou novo fato
gerador
do
tributo,
ao
determinar
que
caso
inobservada a obrigação acessória de comunicação da
venda do veículo, fosse considerado responsável
tributário
solidário
o
alienante.
Sentença
reformada. Apelação provida”6.
Por
fim,
quanto
ao
pedido
de
indenização por danos morais, considera-se não
ter a controvérsia sob apreço causado dano grave
ao autor, que superasse os meros dissabores
cotidianos.
Portanto,
correta
a
respeitável
sentença pela qual se julgou procedentes em
parte os pedidos para que, entre o mais,
desbloqueado o prontuário desse interessado.
Sem embargo, e somente por isso dá-
se parcial provimento ao recurso de ofício, é
caso de afastar-se a condenação da Fazenda
estadual ao pagamento de custas processuais.
É que, nos termos do artigo 4°, I,
da Lei 9.289/1996, são isentos de pagamento de
6 Apelação 1005671-29.2017.8.26.0248, 10a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Marcelo Semer, julgamento em 30 de julho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-33.2018.8.26.0292 -Voto no 34.674
12
custas “a União, os Estados, os Municípios, os
Territórios Federais, o Distrito Federal e as
respectivas autarquias e fundações”.
Assim, exceção a essa realidade,
mantém-se,
no
mais,
a
respeitável
decisão
atacada, ainda, pelos respectivos fundamentos.
Derradeiramente, ora se condena o
apelante ao pagamento de honorários advocatícios
recursais fixados em dois por cento (2%) do
valor da causa, haja vista ter motivado o
trabalho adicional em grau de recurso, nos
termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento à apelação, por um lado, e, de outro,
dá-se-o em parte à remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.